Tribunal: TJMT
Processo: 1002086-44.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002086-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CARANDA LTDA - CNPJ: 03.900.736/0001-04 (APELADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES - CPF: 012.343.541-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRADESCO SAUDE S/A
.

APELADO(S):

AGROPECUARIA CARANDA LTDA
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Agropecuária Carandá Ltda., declarou a nulidade do cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial e determinou sua manutenção nas condições originais, além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial por inadimplemento é válido diante da ausência de notificação prévia pessoal; e (
ii
) verificar se o cancelamento indevido é suficiente para justificar indenização por danos morais à pessoa jurídica estipulante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por inadimplemento exige, nos termos da Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, a comprovação de notificação válida, pessoal e eficaz, realizada até o 50o dia de inadimplência. A mera disponibilização de avisos em portal empresarial não supre a exigência legal.

O ônus de comprovar a notificação válida recai sobre a operadora do plano de saúde (CPC, art. 373, II). No caso, a apelante não apresentou qualquer elemento que comprove a ciência inequívoca da apelada sobre a mora ou sobre a iminência do cancelamento.

A ausência de notificação prévia válida configura conduta abusiva, em afronta à boa-fé objetiva e à proteção do consumidor, o que invalida o ato de cancelamento e justifica a reativação do contrato nas mesmas condições anteriormente pactuadas.

O reconhecimento de danos morais à pessoa jurídica exige prova de abalo à honra objetiva, reputação ou imagem institucional. Inexistindo nos autos elementos que demonstrem reflexos negativos concretos da conduta da operadora sobre a imagem empresarial da autora, não se configura o dever de indenizar.

O simples inadimplemento contratual ou a frustração de expectativas legítimas, por si só, não são suficientes para ensejar indenização por danos extrapatrimoniais a pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por inadimplemento exige notificação prévia válida, pessoal e comprovada, realizada até o 50o dia de inadimplência.

A ausência de notificação válida invalida o cancelamento e impõe a reativação do plano nas condições originais.

A pessoa jurídica só faz jus a indenização por dano moral quando comprovado efetivo abalo à sua honra objetiva, reputação ou imagem institucional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 6o, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 608, Segunda Seção, j. 11.04.2018,
DJe
17.04.2018;

TJMT, RAC n. 1014883-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Priv., j. 28.04.2025;

TJMT, Ap.
Cív
. n. 1001822-64.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câm. Dir. Priv., j. 08.10.2025, DJE 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
B
RADESCO SAÚDE S/A
, contra sentença (ID. 330842890 – Autos de Origem no 1002086-44.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Agropecuária Carandá Ltda., nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação ajuizada pela Agropecuária Carandá Ltda. em desfavor da Bradesco Saúde S.A., para:

a) Tornar definitiva a tutela provisória anteriormente concedida, a fim de declarar a nulidade do ato de cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo empresarial consubstanciado na apólice no 893696, determinando que a ré mantenha ativo o referido contrato, nas mesmas condições e coberturas originalmente pactuadas, mediante o regular e contínuo adimplemento das mensalidades pela autora;

b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais [...]”

Em razões recursais (ID.
330842892
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

D
a realidade dos fatos e regularidade do cancelamento do contrato
.

Da inexistência de danos morais pleiteados
.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
330842898
) nas quais
r
ebate as alegações
do apelante
, sustentando a ilicitude do cancelamento por ausência de notificação válida, a quebra da boa-fé objetiva, e a ocorrência de danos morais indenizáveis, especialmente diante da situação de uma das beneficiárias gestante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
e p
reparo efetuado
conforme recolhimento efetuado nos autos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BRADESCO SAUDE S/A
.

APELADO(S):

AGROPECUARIA CARANDA LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

A r. sentença reconheceu a nulidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial (apólice no 893696), por
ausência de notificação prévia eficaz, determinando sua reativação nas mesmas condições pactuadas, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, a operadora sustenta que o contrato foi rescindido de maneira legítima, com fundamento no inadimplemento contratual da autora, amparado pela Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, e que foram observados os requisitos legais e contratuais, inclusive quanto à comunicação da mora, realizada por meio do portal empresarial. Aduz, ainda, que não houve qualquer conduta ilícita apta a justificar a reparação por danos extrapatrimoniais.

Por sua vez, a parte apelada rebate tais argumentos, destacando que jamais foi notificada da inadimplência ou da iminência de cancelamento do plano, circunstância que vulnerou seus direitos e colocou em risco a saúde de uma das beneficiárias gestantes, o que justifica a indenização imposta.

Pois bem.
A
controvérsia gravita em torno da validade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por inadimplemento e da possibilidade de indenização por danos morais em decorrência da conduta da operadora.

Passo a análise das teses recursais.

1.
Da realidade dos fatos e regularidade do cancelamento do contrato.

O apelante
sustenta que o cancelamento da apólice ocorreu com base em inadimplemento superior a 60 dias, nos moldes da RN 557/2022 da ANS, e que foram observadas as exigências legais e contratuais, inclusive com envio de notificações via portal empresarial.

O
apelado
, por sua vez, argumenta que não houve qualquer notificação prévia válida, como exige a legislação vigente, tendo tomado ciência do cancelamento apenas por intermédio de corretor, além de ter quitado os valores cobrados e ainda assim ter seu pedido de reativação negado sob justificativa genérica.

Pois bem.

Ressalte-se, desde logo, que os contratos de plano de saúde, inclusive os coletivos, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já pacificado pela jurisprudência pátria.

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
”

“
DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018,
DJe
17/04/2018)
”

Nos termos do art. 6o, III, do CDC e da Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ainda que firmados por pessoa jurídica na qualidade de estipulante, quando os beneficiários finais são pessoas físicas, como no caso concreto.

É igualmente pacífico que, embora a inadimplência possa ensejar a rescisão contratual, essa prerrogativa não é absoluta, devendo ser precedida de notificação prévia, clara, específica e eficaz, que demonstre o real conhecimento da parte inadimplente quanto à mora e às consequências do seu inadimplemento.

“
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

(...)

II -
a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
qüinquagésimo
dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
”

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.CANCELAMENTOUNILATERAL OPLANODESAÚDECOLETIVOPOR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DENOTIFICAÇÃOPESSOAL DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DOCANCELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PARCIALMENE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde inconformada com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, auxiliada por beneficiária que teve o contrato de plano coletivo rescindido de forma unilateral, sem notificação prévia, em razão de inadimplemento contratual. A sentença determinou a reativação do plano nas mesmas condições contratuais originais, condicionada ao pagamento das mensalidades, condenou à restituição em dobro dos valores pagos a maior e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde por inadimplemento, sem notificação prévia e pessoal do consumidor; (
ii
) saber se a ausência de notificação pessoal do beneficiário justifica a reativação do plano e a indenização por dano material e moral; e (
iii
) saber se é devido a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir:

A legislação específica (Lei no 9.656/1998, art. 13,
pu
, II) exige a notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplemento, como condição para rescisão contratual válida. A
ausência dessa notificação torna a rescisão abusiva.
A ausência de notificação caracteriza ato ilícito, apto a gerar dano moral. Quanto ao pedido de restituição em dobro, o art. 42,
pu
, do CDC exige a comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado. Assim, a restituição deve ser simples.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por inadimplência exige notificação prévia pessoal do consumidor. A ausência de notificação válida caracterizando ilícito e enseja indenização por dano moral. A solicitação do indébito deve ser simples quando ausente a comprovação de má-fé”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13,
pu
, II. E art. 42,
pu
, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1014883-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Priv., j. 28.04.2025.

(N.U 1010645-79.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 19/08/2025)
.

Na hipótese em exame, a operadora limitou-se a afirmar que as notificações estariam disponíveis no portal empresarial, sem apresentar qualquer documento comprobatório de que a estipulante teve ciência inequívoca da mora ou da iminente rescisão do contrato.

Desse modo,
entendo que a
a
pelante não se desincumbiu de

demonstrar a realização da adequada e regular notificação prévia do beneficiário
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A ausência dessa comprovação invalida o ato de cancelamento, tornando-o arbitrário, irregular e contrário ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no ordenamento jurídico como vetor da interpretação e da execução dos
contratos.

Soma-se a isso o fato de que, após o cancelamento, a própria operadora emitiu boletos para quitação das mensalidades em atraso, os quais foram integralmente pagos pela parte autora, o que corrobora a tese de que a relação contratual ainda se mantinha vigente ou, ao menos, gerava expectativa legítima de reativação.

Diante dessas considerações
, tenho que
deve
ser mantido a decisão do juízo
a quo
,
diante da
ausência de comprovação de notificação válida, apta a justificar a rescisão unilateral do contrato
, motivo pelo qual, rejeito a tese ventilada pela parte apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO INOMINADO.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO.
CANCELAMENTO
UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS.
NOTIFICAÇÃO
INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em suas razões recursais, a reclamada, ora recorrente, sustenta que o
cancelamento
do
plano
de
saúde
da autora foi legítimo e em conformidade com as normas aplicáveis. Argumenta que a autora acumulou 70 dias de inadimplência consecutiva, referente as mensalidades de fevereiro e março de 2024 e que a
notificação
ocorreu por meios eletrônicos (e-
mail
e
sms
), em conformidades com as normas da ANS.

2. A alegação da recorrente de que a inadimplência da autora teria sido de 70 dias consecutivos não se sustenta. Conforme a declaração de
pagamentos, a parcela vencida em 10/01/2024 foi quitada em 22/02/2024, configurando inadimplência de 43 dias, inferior ao prazo de 60 dias exigido pela legislação para o
cancelamento
de contratos individuais, conforme o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98.

3. A
notificação
de
cancelamento
do
plano
de
saúde
deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-
mail
sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa no 28, da Agência Nacional de
Saúde
Suplementar - ANS.

4. Consoante orientação da Corte Superior, “é imprescindível a
notificação
prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de
plano
de
saúde
coletivo por adesão”. (
AgInt
no REsp n. 1.910.108/
RO ,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 6/4/2021).

5. Há responsabilidade da seguradora de
saúde
na compensação pelos danos morais causados ao beneficiário, uma vez que o
cancelamento
indevido do contrato, impossibilitando o paciente de usufruir da assistência médica necessária, representa violação dos direitos da personalidade do consumidor.

6. Quantum indenizatório que não merecer redução, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados e o faço para: a) DETERMINAR que a Reclamada reative o
plano
de
saúde
da reclamante nas mesmas condições anteriormente contratadas, sob pena de multa em caso de descumprimento no prazo que fixo em 10 (dez dias); b) CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento
serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação".

Valmir
Alaércio
dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1052942-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
”

Nesse contexto, o ato de cancelamento revela-se arbitrário e ilegal, contrariando não apenas a boa-fé objetiva, mas também a legislação consumerista e os princípios que regem as relações contratuais de assistência à saúde.

2.
Da inexistência de danos morais
.

No tocante, contudo, ao dano moral, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque, a parte autora
,
pessoa jurídica
,
não logrou demonstrar abalo concreto à sua honra objetiva, à sua imagem comercial, ou à sua reputação no meio empresarial, decorrente do cancelamento em questão.

É cediço que
o inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo indispensável a demonstração de circunstâncias excepcionais, aptas a configurar lesão a direitos da personalidade.

Além disso, nos termos da Súmula 227 do STJ, embora seja admissível o reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica, exige-se que reste comprovado o abalo à sua credibilidade ou ao conceito que goza perante terceiros, o que não se extrai, objetivamente, dos autos.

À proposito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA -PLANODESAÚDECOLETIVOEMPRESARIAL -CANCELAMENTOUNILATERAL - AUSÊNCIA DENOTIFICAÇÃOPRÉVIACOMPROVADA - NULIDADE DA RESCISÃO - RESTABELECIMENTO DOPLANO-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial por inadimplência exige notificação prévia e inequívoca do contratante, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 e da RN no 557/2022 da ANS.

2. Não comprovada a regula rnotificação prévia, impõe-se o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas, sem imposição de novas carências.

3. Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é necessária a comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, reputação ou imagem perante terceiros, não bastando o mero descumprimento contratual ou aborrecimentos decorrentes da relação negocial.

4. Recurso parcialmente
provido.-

(N.U 1001822-64.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 16/10/2025)

Com efeito, o
que se verificou, no presente caso, foi uma falha na comunicação contratual quanto à inadimplência
.
Todavia, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre prejuízo à imagem institucional da empresa apelada, tampouco reflexos externos negativos decorrentes do cancelamento.

Assim, entendo que a condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada, uma vez ausentes os pressupostos legais e jurisprudenciais que a autorizem.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença exclusivamente no ponto em que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-a nos demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026